Tribunal: TJDFT
Processo: 0721158-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721158-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (12087) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF SUSCITADO: JUÍZO DA 25a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, JUIZO DA VIGESIMA QUINTA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 58294396, a ABPC – Associação Brasiliense de Direito Processual Civil requer seja admitida no presente feito, na condição de amicus curiae. Defende, em síntese, a pertinência temática e a representatividade adequada para atuar nos mais variados temas complexos relacionados ao Direito Processual Civil, tal como ocorre no presente IAC. Nos termos do artigo 138 do CPC/15, a admissão de amicus curiae no processo deve levar em consideração a relevância da matéria, a especificidade do tema ou a repercussão social da controvérsia, cabendo ao terceiro fornecer subsídios que possam aprimorar a qualidade da decisão a ser proferida. No caso concreto, a controvérsia se refere à competência para processar e julgar a ação de dissolução parcial de sociedade simples, com a apuração de haveres. Conforme destacado na decisão de admissão deste IAC (ID 54453991), a resolução de conflito de competência possui impacto econômico e social, bem como concretiza os princípios da celeridade e da duração razoável do processo, nos termos do art. 5o, inciso LXXVIII, da CR/88 e do art. 4o do CPC/15. Nesse contexto, e tendo em vista que a ABPC é entidade cuja missão abrange o debate e aperfeiçoamento do Direito Processual Civil, certamente poderá trazer importantes subsídios aos Julgadores para a mais adequada resolução da presente demanda. Acrescente-se que a associação foi admitida como amicus curiae em diversos processos em trâmite no c. STJ, tendo colaborado no debate jurisdicional dos Temas nos 1.081, 1.178 e 1.201. Confiram-se: Tema/STJ no 1.081: “Definir se a demanda previdenciária cujo valor da condenação seja aferível por simples cálculos aritméticos deve ser dispensada da remessa necessária, quando for possível estimar que será inferior ao montante previsto no artigo 496, § 3o, inc. I do Código de Processo Civil) (...) Diante da relevância da matéria, da especificidade do tema objeto da demanda, e da repercussão social da controvérsia, convido a (...) Associação Brasiliense de Direito Processual Civil - ABPC – todos pela reconhecida expertise no tema –, para, caso queiram, atuar na condição de amicus curiae (com espeque no artigo 138 do CPC/2015 e no artigo 3o, I, da Resolução do STJ n. 8/2008) (...)”. (STJ, Decisão monocrática, ProAfR no REsp 1.882.236/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, DJe 10/03/2021.) (grifou-se) Tema/STJ no 1.178: “Definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil. “(...) Em razão da relevância e da repercussão social da matéria, da utilidade da ampliação do debate e da necessária observância à adequada representatividade, determino a preparação de convites (...) à Associação Brasiliense de Direito Processual Civil – ABPC para, caso aceitem a solicitação, ingressarem no feito, na condição de amici curiae. (...)”. (STJ, Decisão monocrática REsp 1.850.512/SP, Relator Ministro OG FERNANDES, DJe 23/03/2023.) (grifou-se) Tema/STJ no 1.201: “1) Aplicabilidade da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC quando o acórdão recorrido baseia-se em precedente qualificado (art. 927, III, do CPC); 2) Possibilidade de se considerar manifestamente inadmissível ou improcedente (ainda que em votação unânime) agravo interno cujas razões apontam a indevida ou incorreta aplicação de tese firmada em sede de precedente qualificado”. “Defiro o ingresso da Associação Brasiliense de Direito Processual Civil (fls. 499 e seguintes), na qualidade de ‘amicus curiae’, e recebo a respectiva manifestação”. (STJ, Decisão monocrática, PET no REsp 2.043.826/SC, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 08/04/2024.) (grifou-se) Por fim, a participação da Requerente no presente feito não acarreta tumulto processual, razão pela qual não se verifica qualquer prejuízo no deferimento de admissão da ABPC para que se manifeste nos autos na qualidade de amicus curiae. Ante o exposto, defiro o pedido da ABPC – Associação Brasiliense de Direito Processual Civil de ingresso no feito como amicus curiae, podendo formular requerimentos nos autos, ser intimada dos atos processuais e realizar sustentação oral (art. 138, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator